Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DA TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não há cerceamento do direito de produção de provas quando o Magistrado não verifica a necessidade de produção de outras provas e, assim, realiza o julgamento do mérito conforme o estado do processo (artigo 355, I, CPC).
2 – A ocupação de terras públicas por particulares não configura posse em relação à Administração Pública, mas mera detenção por ela tolerada. Da detenção exercida pelo particular, que não comprova que a exercera por ato do Poder Público, não decorre qualquer efeito jurídico. Diante disso, não merece prosperar o pleito de suspensão de ordem de desocupação do imóvel oriundo de demanda reivindicatória apenas porque os Autores não foram parte dela. Isso porque, além de serem meros detentores da área pública, a prova dos autos demonstra que sua ocupação é posterior à propositura da Ação Reivindicatória, quando já tornada litigiosa a propriedade sobre o imóvel.
3 – Da detenção de área pública, não resulta direito ao particular de indenização pelas benfeitorias realizadas.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.